Tribunal: STF
Processo: ADI 6054
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual alagoana 5.604/1994. Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ordem de substituição de Conselheiro titular. Prejudicialidade. Habilitação para votar para composição da direção da Corte de Contas. Ação conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido julgado improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional dos Auditores (Ministros e Conselheiros Substitutos) dos Tribunais de Contas – AUDICON, em face de dispositivos legais e regimentais que estabelecem que somente o Auditor mais antigo poderá substituir Conselheiro titular e fixam que apenas os Conselheiros titulares são habilitados para votar para composição da direção da Corte de Contas. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível estipular que somente o Auditor mais antigo pode substituir Conselheiro titular; e (ii) saber se, por estar exercendo a substituição do Conselheiro titular, o Auditor substituto pode votar para composição da direção do Tribunal de Contas.



    III. Razões de decidir



    3. Preliminar. A Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas aponta que esta ADI estaria sendo utilizada para atingir uma situação concreta específica, o que ensejaria seu não conhecimento. Rejeição. Não está em deliberação, no controle abstrato, caso individual, mesmo porque o caso concreto invocado pelo Poder Legislativo local não se confunde com o objeto da presente ação direta, que objetiva examinar a constitucionalidade de disposições normativas. Além disso, o controle concentrado, dada a amplitude do rol de legitimados ativos fixado pela Constituição Federal, não se mostra totalmente alheio à defesa de posições subjetivas.



    4. Preliminar. Ordem de substituição de Conselheiro titular. No que diz respeito ao caput do art. 25 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a presente ação direta foi proposta em face da redação original do dispositivo, que já havia sido revogada no momento de seu ajuizamento. Assim, esta ADI já nasceu sem objeto, na medida em que este Tribunal não admite a impugnação, em ADI, de norma já inexistente no ordenamento.



    5. Preliminar. Ordem de substituição de Conselheiro titular. A Lei estadual alagoana 5.604/1994, no curso da presente ADI, foi expressamente revogada pela Lei 8.790, de 19 de dezembro de 2022, do Estado de Alagoas, motivo pelo qual esta ação direta de inconstitucionalidade, no ponto em que impugna dispositivos da lei revogada, está prejudicada, por perda superveniente de objeto.



    6. Mérito. Habilitação para votar para composição da direção da Corte de Contas. O art. 73, § 4º, da Constituição Federal fixa que, no exercício ordinário da judicatura de contas, os Auditores do Tribunal de Contas gozam das mesmas garantias e a eles se impõem os mesmos impedimentos de juízes de Tribunais Regionais Federais. Por outro lado, quando em exercício da extraordinária função de substituir Ministros titulares, os Auditores gozam das mesmas garantias e vedações do titular.



    7. Mérito. Habilitação para votar para composição da direção da Corte de Contas. O ato de votar para composição dos órgãos de direção do Tribunal de Contas não consubstancia uma espécie de garantia, tampouco um tipo de impedimento, de modo que resta inviabilizado o acolhimento da pretensão deduzida.



    8. Mérito. Habilitação para votar para composição da direção da Corte de Contas. O modelo adotado pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas guarda absoluta consonância com o quanto estabelecido pelo Tribunal de Contas da União.



    IV. Dispositivo 



    9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, em parte, e, nessa extensão, pedido julgado improcedente.